Tribunal: TJES
Processo: 0002782-23.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Quebra do Sigilo Telefônico; Regime inicial
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002782-23.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: IGOR ALEXANDRE DIAS PEREIRA e outros (3)

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI.
ABSOLVIÇÃO DOS APELADOS QUANTO ÀS SANÇÕES DO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL.
TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ART. 593, INCISO III, “D”, DO CPP. OCORRÊNCIA.
NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DOS RÉUS A NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Aos jurados não é conferido poder decisório ilimitado, devendo sua decisão ter um mínimo de amparo nas provas coligidas nos autos e nas teses levantadas em plenário. Nesse sentido, é manifestamente contrária à prova dos autos o veredicto que acolhe tese dissociada do conjunto probatório, caracterizando-se um
decisum
arbitrário e desarrazoado, merecendo, por isso, anulação nos termos do § 3º, do artigo 593, do CPP.
2.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho
sob exame recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público Estadual
, em face da sentença de fls. 1145/1146-verso dos autos físicos, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara.

A
denúncia
oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03 dos autos físicos, narra que:

“
[...] no dia 23 de janeiro de 2015, por volta de 20h30min, atrás do Supermercado Casagrande, localizado na Rua Anchieta, bairro Alto Lage, Cariacica/ES, todos os denunciados, agindo de forma livre, conscientes e com a intenção de matar, em comunhão de ações e desígnios previamente ajustados entre si, a mando do denunciado GABRIEL ROGÉRIO RANGEL, vulgo “Gabi, Papito ou G”, utilizando-se o denunciado EDIPO GOMES GARCIA, vulgo “Tiquinho” de arma de fogo, desferiu disparos contra a vítima ALEXANDRE DOS SANTOS, provocando-lhe as lesões que foram descritas no Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama de Corpo de fls. 381/383, sendo a causa suficiente de sua morte.

Restou devidamente apurado nos autos que todos os denunciados pertenciam a um grupo de traficantes de drogas que atuavam nos bairros Vasco da Gama, Cariacica/ES, e “Cobi de Cima e Cobi de Baixo”, Vila Velha/ES, que era chefiado pelo denunciado GABRIEL ROGÉRIO RANGEL, vulgo “Gabi, Papito, Pai ou G”.

A vítima também tinha envolvimento com o tráfico de drogas e atuava nos bairros Jardim América e Nova América, Cariacica/ES. Ademais, apurou-se que a referida vítima comprava as substâncias ilícitas para comercializá-las ilegalmente com o grupo dos denunciados.

Todavia, a vítima deixou de pagar uma quantia de aproximadamente R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) referente aos entorpecentes ilícitos, contraindo, assim, a referida dívida com o chefe do tráfico, ora denunciado GABRIEL, vulgo “Gabi, Papito, Pai ou G”, motivo pelo qual ordenou a execução da vítima.

Diante disso, no dia do crime, os denunciados JUSTHEN DE ARAÚJO DE MATOS e IGOR ALEXANDRE DIAS PEREIRA, vulgo “Baianinho”, aproveitaram-se que eram conhecidos da vítima e, ocultando previamente a intenção homicida, atraíram a referida até o local do crime, enquanto o denunciado EDIPO GOMES GARCIA, vulgo “Tiquinho”, ficou de tocaia no local aguardando a melhor oportunidade para executar a vítima.

Para tanto, os denunciados JUSTHEN DE ARAÚJO DE MATOS e IGOR ALEXANDRE DIAS PEREIRA, vulgo “Baianinho”, armaram um encontro para a vítima supostamente comprar armas de fogo e, então, foram juntamente com a referida em um veículo até o local do crime, oportunidade em que os referidos denunciados ficaram dentro do estacionamento do supermercado aguardando a execução do crime.

Em ato contínuo a vítima, imaginando que iria se encontrar com o indivíduo que supostamente estaria com as armas de fogo, saiu do carro e foi caminhando pela rua localizada atrás do estacionamento, quando então o denunciado EDIPO GOMES GARCIA, vulgo “Tiquinho”, que estava de tocaia no local, aproximou-se em uma motocicleta e começou a efetuar os disparos de arma de fogo contra a vítima, ocasionando a sua morte no local dos fatos.

Posteriormente, o denunciado EDIPO fugiu do local do crime na motocicleta, enquanto os denunciados JUSTHEN DE ARAÚJO DE MATOS e IGOR ALEXANDRE DIAS PEREIRA, vulgo “Baianinho”, aproximaram-se da vítima e recolheram uma arma de fogo que a vítima estava portando, bem como o celular da mesma, fugindo logo em seguida.

O motivo do crime é torpe.

Salienta-se que o denunciado GABRIEL ROGÉRIO RANGEL, vulgo “Gabi, Papito, Pai ou G”, chefe do tráfico de drogas, ordenou a execução do crime para os demais denunciados, em decorrência da dívida de aproximadamente R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) que a vítima havia contraído referente a compra de drogas.

Em razão disso, os demais denunciados aderiram a este motivo, na medida em que os denunciados JUSTHEN DE ARAÚJO DE MATOS e IGOR ALEXANDRE DIAS PEREIRA, vulgo “Baianinho”, foram os responsáveis por atrair a vítima até o local do crime, como também deram cobertura e vigilância para que então o denunciado EDIPO GOMES GARCIA, vulgo “Tiquinho”, executasse a vítima com os disparos de arma de fogo.

Consta ainda que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e dissimulação, uma vez que após a ordem dada pelo denunciado GABRIEL e o planejamento do crime realizado por todos os denunciados, quando então ocultaram previamente a intenção homicida e atraíram a vítima até o local dos fatos, momento em que a referida vítima foi surpreendida pelas costas com os disparos de arma de fogo efetuados pelo denunciado EDIPO, enquanto caminhava pela rua, não podendo prever, tampouco esboçar qualquer chance defensiva ao ataque.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrado de primeira instância, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, julgou improcedente a pretensão punitiva do Estado e, via de consequência, absolveu os acusados
Igor Alexandre Dias Pereira, Jhusten
d
e Araujo Matos, Edipo Gomes Garcia
e
Gabriel Rogrio Rangel
das sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Em razões recursais apresentadas às fls.
1162/1167
dos autos físicos,
o
Parquet
requer sejam os acusados
Igor Alexandre Dias Pereira, Jhusten de Araujo Matos, Edipo Gomes Garcia e Gabriel Rogrio Rangel submetidos a novo julgamento em plenário, uma vez que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Diante de uma análise perfunctória dos autos, verifica-se, de forma clarividente, que a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária às provas dos autos, nos moldes do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, razão pela qual
deve ser acolhido o recurso interposto pelo Ministério Público Estadual
.

Inicialmente, depreende-se que a
materialidade
delitiva restou cabalmente demonstrada nos autos físicos por meio das fotografias de fls. 11/15, do Boletim de Ocorrência de fls. 16/17, da Liberação de Cadáver de fl. 25, do Termo de Reconhecimento de Cadáver de fl. 26, do Laudo de Exame Cadavérico de fls. 385/387, do Laudo Pericial de fls. 779/780-verso e do Laudo de Exame em Local de Morte Violenta de fls. 783/795.

Quanto à
autoria
delitiva,
destaco os testemunhos constantes nos autos.

Nesse particular, o Policial Civil Herbet Henrique de Sousa, que participou da investigação dos fatos, inclusive acompanhando as interceptações telefônicas, esclareceu em juízo
o seguinte
(fls. 644/645-verso):

“
que o depoente participou das investigações relacionadas a operação GAMA; que o depoente esclarece que a operação realizou a interceptação de vários alvos, resultando na prisão de pelo menos 40 pessoas; que quem ficou mais a frente da elaboração dos relatórios de investigação deste inquérito especificamente, pois o policial HARLEN, que embora seja da mesma equipe do depoente, como a operação abrangia vários tipos de inquérito, neste inquérito específico o HARLEN ficou mais a frente; que salvo engano
foi HARLEN quem acompanhou a interceptação no ponto que indicava que TIQUINHO foi o autor dos disparos;
que o depoente acompanhou várias diligências e também assinou juntamente com o HARLEN alguns dois relatórios;
que a operação GAMA apurava o envolvimento do grupo de tráfico liderado pelo acusado GABRIEL, vulgo GABI, em homicídios; que através da interceptação acompanharam os diálogos entre os integrantes do grupo, e foram identificando o organograma da quadrilha
; que através de informações perceberam que CRISTIAN LORRAN vulgo CL, era uma pessoa que tinha se afastado do grupo e que seria um possível alvo do grupo dos acusados; que fizeram diligências para tentar localizar e ouvir CRISTIAN LORRAN, antes que fosse executado, uma vez que sabia quem seriam os envolvidos no delito; que marcaram com CRISTIAN LORRAN num shopping a pedido dele, pois eles estavam desconfiados se os investigadores eram realmente da polícia; que se encontraram, fizeram a identificação e levaram CRISTIAN LORRAN para ser ouvido quando então ele foi ouvido como testemunha preservada neste inquérito; que consignaram no depoimento s informações que ele passou neste crime; que outras informações serviram de base para a confecção de relatórios, para evitar a identificação de CRISTIAN LORRRAN como fonte dessas informações, o que podeira acabar por identificá-lo, como sendo a testemunha preservada;
que através de informações da rua e também de CRISTIAN LORRAN, os investigardes apuraram que a vítima JACK, juntamente com BRUNO DE ARAUJO TOELDO, vulgo COXINHA, também faziam parte do grupo dos acusados com atuação especificadamente em Nova América; que também apuraram que os dois contribuíram para a dívida e que estavam demorando para pagar quando então GABI acabou desistindo de receber e planejou a morte da vítima; que se recorda que CRISTIAN LORRAN, chegou a mencionar essa motivação do crime, e também quem
eram a
s pessoas envolvidas no delito
; que durante a operação identificaram que GABRIEL era o chefe do grupo; que IGOR ALEXANDRE era gerente de um tipo de entorpecentes, e EDIPO gerenciava no comércio de outro tipo de entorpecentes; que Salvo engano, na época da interceptação o acusado JHUSTEN estava preso e portanto acredita que ele não tenha sido um dos alvos interceptações;
que segundo apurado, a morte foi cometida a mando do acusado GABRIEL em razão da dívida, e que ara praticarem o crime, os acusados simularam a compra de uma arma pela vítima
;
que os acusados entraram em contato com o pessoal do bairro Oriente, não identificado
como sendo a pessoa que iria adquirir a arma; que a vítima então foi até o local acompanhado de alguns dos acusados; que foi identificados que tanto JHUSTEN como BAIANINHO e EIPO, vulgo TIQUINHO, foram até ao local do crime
;
que no local, salvo engano, a vítima estava em companhia de JUHSTEN e BAIANINHO num carro, e TIQUTNIHO foi até ao local numa moto; que salvo engano a vítima foi morta por JHUSTEN ou TIQUINHO
;
que esclarece que TIQUINHO pilotava a motocicleta, não sabendo se ele chegou a atirar; que apuraram que JHUSTEN teria atirado contra a vítima;

que ao que parece o acusado IGOR ALEXANDRE, depois teria retirado do corpo da vítima, o aparelho telefônico e uma arma; que embora o crime tenha acontecido em 2015
,
acredita que esta realmente tenha sido a dinâmica apurada
; que a operação acabou apurando outros crimes de homicídios, e outros crimes, praticados pela organização criminosa; que inclusive fizeram acompanhamento de áudios relacionados a homicídios de CRISTIAN LORRAN; que a equipe chegou a fazer monitoramento e acionar viaturas da polícia militar quando conseguiram evitar a morte de CRISTIAN LORRAN na primeira oportunidade; que entretanto posteriormente os acusados, conseguiram executar CRISTIAN LORRAN e este crime foi todo identificado nos áudios da interceptação; que acredita que não havia imagens no local, onde aconteceu o crime que teria flagrado a ação; que na verdade este inquérito seria originariamente de uma outra equipe, que foi puxada a para a equipe do depoente em razão da operação; que não se recorda se em relação ao aparelho celular da vítima foram identificadas mensagens, ou ligações relevantes a apuração do fato.
[...]
q
ue as informações passadas por CRISTIAN LORRAN sobre a morte da vítima teria sido em razão de vivenciar um meio em que estava inserido o grupo que teria sido responsável pela morte da vítima
; que durante a investigação teria ouvido falar sobre a pessoa
conhecida
como POKEMON, mas não sabe se seria no contexto da morte da vítima; que não sabe informar quem seria essa pessoa; que não sabe dizer se o acusado GABRIEL teria tomado conhecimento das declarações de CRISTIAN LORRAN na delegacia, antes de sua morte;
[...]
que quando perguntado se há prova testemunhal que aponte a participação de JHUSTEN, disse que sim, CRISTIAN LORRAN
;
[...]
que pelo que foi apurado na investigação policial, a motivação do crime teria sido uma dívida da vítima ALEXANDRE para com o grupo criminoso
;
[...]
que quem teria tirado o celular e a arma da vítima após executado o crime teria sido o acusado IGOR ALEXANDRE;
[...]
que o depoente participou das diligências de investigação, que também incluíram o acusado EDIPO;
que a escuta telefônica revelou que ÉDIPO estaria envolvido na morte da vítima em razão de que, após uma intimação para ir a DHPP, fez um telefonema onde disse a seguinte frase quanto a morte da vítima ALEXANDRE "mas eles nem sabiam de mim lá ainda"; que a identificação do EDIPO sobre a alcunha, de TIQUINHO, se deu através da escuta telefônica, oitiva de testemunhas, oitiva informal de pessoas na investigação
; que acompanhou em parte a oitiva do CRISTIAN LORRAN; que não se recorda se teria alertado ao CRISTIAN LORRAN que a organização teria mata; que não se recorda se ouviu algum áudio onde o acusado EDIPO tivesse confessado participação na morte da vítima ALEXANDRE [...]”.

Por sua vez, o Escrivão da Polícia Civil Leandro Sene Montalvão, que também participou das investigações, ouvido em juízo (fls. 646/647-verso dos autos físicos), manifestou-se no seguinte sentido:

“
que na época dos fatos era lotado na DCCV de Cariacica; que atualmente é lotado na DCCV de Vila Velha; que se recorda da testemunha CRISTIAN LORRAN ouvida em caráter preservado; que tomou conhecimento que CRISTIAN LORRAN posteriormente foi vítima de homicídio; que CRISTIAN LORRAN apresentou as informações espontaneamente na delegacia, sendo que ele informou que era sócio do acusado GABRIEL no tráfico de drogas, no bairro Vasco da Gama; que posteriormente CRISTIAN LORRAN foi preso e segundo ele informou sua companheira teve um envolvimento como acusado JHUSTHEN; que quando CRISTIAN LORRAN foi solto e queria tomar sua posição no grupo foi expulso do bairro; que CRISTIAN LORRAN então passou a relatar sobre como era a estrutura do grupo criminoso e como era o movimento do tráfico e quais eram as armas que eles possuíam e também relatou quais os homicídios que teriam sidos praticados pelo grupo e que então ele relatou especificamente sobre o homicido da vítima ALEXANDRE; que segundo CRISTIAN LORRAN que formou antes mesmo da testemunha preservada ter sido presa,
a vítima tinha sido jurada de morte pelo acusado GABRIEL em razão de ter contraído uma dívida no valor acima de 20 mil reais, salvo engano, 24 mil reais; que posteriormente quando CRISTIAN LORRAN foi solto, tomou conhecimento que o acusado GABRIEL planejou a morte da vítima e que contou com a ajuda dos acusados; que segundo a testemunha o grupo dos acusados organizou uma suposta venda de arma, por parte de pessoas ligadas ao tráfico do bairro oriente, atraindo a vítima para o bairro ITACIBA; que no carro estaria a vítima, o acusado JHUSTEN, o acusado IGOR, vulgo BAIANINHO, e um terceiro elemento não identificado
;
que segundo CRISTIAN LORRAN o acusado de alcunha TIQUINHO, teria ido no local com uma moto e prestou apoio para a execução do crime
; que segundo CRISTIAN LORRAN apesar dele ter sido expulso do bairro, como ele foi criado no local a namorada dele residia no bairro, bem corno seus familiares de modo que ele obteve essas informações de várias pessoas que ele conhecia no bairro; que em nenhum momento nas investigações a testemunhas CRISTIAN LORRAN foi apontada como suspeito de ter tido envolvimento no crime; que havia suspeita de possível envolvimento de pessoa de nome DENI, uma vez que tempos atrás teria ocorrido uma tentativa contra DENIS, por parte da vítima JACK; que no entanto em nenhum momento das investigações apurou-se o envolvimento do DENIS, apesar de ter algumas informações indicando que DENIS era ligado há alguns dos acusados; que segundo CRISTIAN LORRAN a pessoa de alcunha COXINI-IA também possuíam uma dívida como acusado GABRIEL; que no entanto o COXINHA vinha pagando a dívida, porém posteriormente foi morto; que COXINHA foi morto antes da vítima ALEXANDRE;
que CRISTIAN LORRAN e COXINHA foram mortos de maneiras semelhantes a morte da vítima JACK, sendo atraídos para fora do bairro
a fim de levantar suspeitas para levantar
traficantes dos locais conhecidos; que CRISTIAN LORRAN f
oi atraído para um outro local, sobre o pretexto da comercialização de drogas, onde foi assassinado;
que segundo CRISATIAN LORRAN o mando do crime é atribuído ao GABRIEL
;
que inclusive nenhum crime acontecia ia região sem nenhuma autorização do acusado
;
que segundo CRISTIAN LORRAN as armas usadas também pertenciam a GABRIEL; que segundo a testemunhas os acusados JHUSTEN e IGOR, foram os que buscaram a vítima em casa, e que passaram a tarde com a vítima até o momento do crime
;
[...]
que o depoente também acompanhou as interceptações da operação GAMA; que envolviam este crime, e outros delitos; que a operação durou cerca de 8 meses; que se recorda especificamente em relação a este crime, que na época que estavam tentando proceder a intimação de TIQUINHO para ser ouvido na delegacia, o
mesmo
entra em contato com o advogado e durante conversas para esclarecimento sobre qual seria o caso em que ele seria ouvido o acusado chega a falar para seu advogado algo do tipo "Eles não sabem, de mim no JACK";

que concluiu por este diálogo durante o acompanhamento da interceptação que o acusado EDIPO acreditava que a DHPP ainda não teria informações sobre o seu envolvimento e participação no homicídio de JACK;
que também se lembra que
logo depois de terem interrogado acusado YGOR, ele assim que saiu da delegacia liga para acusado GABRIEL, para relatar sobre como foi seu depoimento
; que apesar de GABRIEL normalmente conversar no telefone sobre os crimes, e sobre o tráfico ele aparenta já estar desconfiado, porque desconversa com IGOR falando que ele não sabe bem o que eu esta falando e prefere conversar pessoalmente; que na época da interceptação acusado JHUSTEN estava preso, de modo que não foi alvo da operação;
que o acusado JHUSTEN foi mencionado nos áudios, e inclusive em um dos diálogos, o acusado GABRIEL chega a falar que esta deixando dinheiro com a mãe de J
HU
STEN
;
[...]
que a vítima ALEXANDRE foi morta em alguns meses antes da interceptação; que também não chegou a ouvir interceptação e nenhuma menção sobre o acusado GABRIEL ter mandado matar a vítima ALEXRANDRE; que não chegou a ouvir formalmente nenhuma testemunha que tenha presenciado o acusado GABRIEL dando ordem para a execução da vítima ALEXANDRE; que no entanto
durante as investigações, informalmente, no bairro as pessoas afirmavam que teria sido o acusado GABRIEL o ordenador da morte da vítima, mas que, não iriam prestar depoimento por medo;

[...]
que não tem nenhuma prova material, ou seja de imagem ou perícia, da participação do acusado JHUSTEN no crime; que no entanto o mesmo confessou em suas declarações que estava presente no momento do crime
; [...]
que a motivação da morte da vítima ALEXANDRE teria sido tráfico de drogas
, em relação ao acusado IGOR; que a investigação não procurou identificar se o acusado IGOR e a vítima ALEXANDRE tinham grau de amizade e em que grau;
que ficou claro na investigação é que havia uma dívida da vítima para com o chefe do tráfico no bairro que seria o acusado GABRIEL;
que reafirma que não adentrou em detalhes a respeito de grau de amizade entre vítima e acusado; que não houve gravação das imagens no local do crime; que as gravações foram solicitadas;
que foi identificado que o veículo em que estava a vítima era de propriedade do acusado JHUSTEN
;
[...] que reafirma que as testemunhas não foram ouvidas e identificadas em razão de terem medo de comparecer em delegacia; que as informações de populares davam conta de que o veículo ficou um bom tempo circulando no local; [...]
que reafirma que no levantamento das investigações diversas pessoas afir
m
aram que a dívida da vítima para com a organização teria sido o motivo da execuçã
o
, mas apenas CRISTIAN LORRAN se dispôs a comparecer a delegacia para reduzir termos suas declarações
;
[...]
que um dos fatores que levaram ao apontamento do acusado EDIPO como participante foram de declarações de CRISRTIAN LORRAN; que também após o acusado EDIPO ter sido procurado por policiais, efetuou um telefonema e diz ao seu interlocutor "mas eles o sabem de mim no JACK (ALEXANDRE)"
[...]”.

Por sua vez, a testemunha preservada I, que não foi ouvida em juízo em razão de seu falecimento, tornando-se, assim, prova irrepetível, disse o seguinte às fls. 67/69 dos autos físicos:

QUE o depoente relata que fazia parte do tráfico de drogas do bairro Vasco da Gama em Cariacica/ES. QUE declara que o tráfico de drogas do bairro Vasco da Gama era dividido entre o depoente e a pessoa de GABI, este qualificado nesta delegacia como sendo a pessoa de GABRIEL ROGERIO RANGEL, isso relativo a venda de "CRACK", já a venda de "MACONHA" pertencia ao GABI e ao KEOMA, este qualificado nesta delegacia como sendo a pessoa de CARLOS KEOMA NUNES, e pôr fim à venda de "COCAINA" era do "JHUNSTEM", este qualificado como sendo a pessoa JHUNSTEN ARAUJO DE MATOS.
[...]
QUE perguntado se sabe quais homicídios as pessoas citadas estariam envolvidas, respondeu que sabe que foram eles que mataram o "JACK", este qualificado nesta delegacia como sendo a pessoa de ALEXANDRE DOS SANTOS, fato ocorrido no dia 23/01/2015, no bairro Alto Laje, em Cariacica/ES, investigado no IP N° 030/2015.
QUE sobre este homicídio relata que
o ALEXANDRE e o COXINHA, este qualificado como sendo a pessoa de BRUNO DE ARAUJO TOLEDO, estavam devendo ao GABI a quantia de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil), quantia esta oriunda de venda de CRACK nos bairros Jardim América e Nova América, mas que deram prejuízos pelos dois e não foi acertado. QUE o próprio depoente alega que antes de ser preso já havia a ordem para matar o "JACK", já que ele não estaria pagando a dívida, já em relação ao "COXINHA" ele vinha pagando, então ainda não estava jurado de morte. QUE o depoente não participou da morte do "JACK" por conta de ter sido preso, mas já na cadeia ficou sabendo da morte do "COXINHA", mas alega não saber quem o teria matado. QUE em relação a "JACK" já estava solto quando foi preso, mas "CORRIDO DA FAVELA", porém ficou sabendo que o "JHUSTEN E O BAIANO" teriam armado uma "EMBOSCADA PARA ELE". QUE o JHUSTEN e o BAIANO teriam entrado em contato com o pessoal da "IARLA DO BAIRRO ORIENTE"

e fizeram estas pessoas ligarem para o "JACK" lhe oferecendo duas armas de fogo. QUE os três teriam ido até o "SUPERMERCADO CASA GRANDE", o BAIANO, o JHUSTEN e o JACK, isso no carro do JHUSTEN. QUE o JACK foi armado com um "REVOLVER CALIBRE 38 NA CINTURA",
e
ntão quando chegou no supermercado o JACK desceu e foi sozinho na ru
a
de
t
rás, onde compraria a arma de fogo
.
QUE o J
HU
STEN, escondido, também desceu do carro, subiu em uma motocicleta, esta que estava lhe esperando próximo, deu a volta e passou na rua em que o JACK estava e atirou nele. QUE JHUSTEN ainda desceu da motocicleta e pegou o "REVOLVER" que estava na cintura do JACK. QUE este plano foi todo articulado e ordenado pelo "GABI", tudo por conta do dinheiro que o JACK lhe devia

[...].”

Diante das provas acima citadas, verifica-se que a tese defensiva de negativa de autoria é extremamente frágil, especialmente considerando
o
s depoimentos esclarecedores acima transcritos.

Nessa linha, é
forçoso concluir que, em que pese a soberania do Tribunal Popular do Júri, verifica-se que tal veredicto não encontra sustentáculo na prova carreada aos autos, o que leva à conclusão de se tratar de uma decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos.

Dessa feita
, destaca-se que a decisão contrária à evidência dos autos é aquela que não tem base na prova dos mesmos e está em desacordo com os elementos apurados, como ocorre no caso em tela.

Oportuno se faz acentuar que a garantia constitucional que assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri não pode premiar, com absolvição, crime cujo conjunto probatório indica que o Conselho de Sentença decidiu de forma contrária à prova dos autos. Em tal hipótese, portanto, a decisão do Júri não pode prosperar.

Nesse contexto, não havendo qualquer justificativa plausível para a absolvição dos apelados, sem embargo da íntima convicção e soberania do veredicto popular (art. 5º, XXXVIII, da CF), impõe-se a anulação do julgamento contraditório realizado pelo Tribunal do Júri.

No mesmo sentido colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento. Diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. 2. Ressalvado meu ponto de vista, a Terceira Seção desta Corte Superior, ao apreciar o HC n. 323.409/RJ, em julgamento realizado em 28/2/2018, acolhendo, por maioria, voto do Ministro Felix Fischer, firmou entendimento no sentido de que a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença (ainda que por clemência), manifestamente contrária à prova dos autos, segundo o Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos, ou seja, a decisão de clemência será passível de revisão pelo Tribunal de origem quando não houver respaldo fático mínimo nos autos que dê suporte à benesse.
[...].
5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.351.791; Proc. 2023/0137329-7; GO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 17/10/2023; DJE 30/10/2023).

À luz do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial
,
a fim de submeter o
s
apelado
s

Igor Alexandre Dias Pereira, Jhusten
d
e Araujo Matos, Edipo Gomes Garcia
e
Gabriel Rogrio Rangel

a novo julgamento
perante o Tribunal Popular do Júri do Juízo de Cariacica.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)